Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-30.2020.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-30.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 002.938.721-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SHEKINAH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUMATICOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.015.942/0001-05 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000429-30.2020.8.11.0013

APELANTE: LUCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: SHEKINAH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUMATICOS LTDA – EPP

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Não demonstradas as situações dispostas no § 3º do art. 14 do CDC, capaz de romper o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido e afastar o dever de indenizar do fornecedor, é caso de determinar a reparação pela falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000429-30.2020.8.11.0013

APELANTE: LUCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: SHEKINAH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUMATICOS LTDA – EPP

Proc. referência:
Ação de Responsabilização Civil em Razão de Ato Ilícito n. 1000429-30.2020.8.11.0013 da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Lucilene dos Santos de Oliveira Silva.

AÇÃO
: Responsabilização Civil em Razão de Ato Ilícito ajuizada por Lucilene dos Santos de Oliveira Silva em desfavor de Shekinah Comércio, Importação e Exportação de Pneumáticos Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda)
julgou improcedente
o pedido da demanda e extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

APELO
: a apelante explica que em razão de ter soltado a correia do alternador, peça responsável pelo funcionamento do sistema elétrico do veículo, o farol do seu carro parou de funcionar e não viu e caiu em um buraco, o que provocou dano material.

Sustenta a presença do nexo de causalidade, ao fundamento de que para realizar o serviço de troca da correia dentada, a apelada, necessariamente, teve que retirar a correia do alternador e, depois, recoloca-la no local.

Aduz que no caso existe inversão
ope legis
do ônus da prova e, portanto, o ônus de demonstrar que o serviço foi prestado de maneira adequada é da apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido da demanda.

Certificado o decurso de prazo para a apresentação das contrarrazões (Id. 88884067 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000429-30.2020.8.11.0013

APELANTE: LUCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: SHEKINAH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUMATICOS LTDA – EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Lucilene dos Santos de Oliveira Silva.

AÇÃO
: Responsabilização Civil em Razão de Ato Ilícito, ajuizada por Lucilene dos Santos de Oliveira Silva em desfavor de Shekinah Comércio, Importação e Exportação de Pneumáticos Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda)
julgou improcedente
o pedido da demanda e extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Da delimitação fática

A lide advém de reparação dos danos decorrentes de acidente que envolveu o veículo da autora logo após o serviço de manutenção automotiva e revisão realizada pela empresa requerida.

Narra a inicial que na data de 07 de dezembro de 2019, a autora procurou o estabelecimento requerido para manutenção e revisão do veículo Chevrolet Prisma 1.4, cor parta, ano 2014/2014, placa OAR8152, RENAVAM 0099655886, bem assim que, na mesma data, por volta de 20 (vinte) horas, iria empreender viagem, todavia, pouco tempo depois que saiu da cidade, o carro começou a apresentar defeitos, ascendeu a luz de advertência no painel.

Anota que parou no primeiro posto de combustível para tentar contato com requerida, o que foi infrutífero devido ao horário e, por não poder continuar a viagem com o veículo naquelas condições, procurou um mecânico que constatou que a correia do alternador não estava conectada, o que a fez retornar para casa, todavia, na volta, as luzes dos faróis começaram a falhar, fato este que acarretou a queda do veículo em um buraco, que em razão do acidente o automóvel ficou danificado e não pode ser utilizado.

Anota ainda que procurou a requerida para informar o ocorrido e conseguir o reparo do veículo, porém aquela se negou prestar assistência e assumir a responsabilidade, bem assim que efetuou os reparos por conta própria, cujo valor gasto foi de R$890,00 (oitocentos e noventa reais).

A sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, por entender que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre o dano material alegado e a conduta praticada pela empresa requerida.

Contra esta decisão recorre a autora.

Defende a apelante ficou demonstrado o nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade da apelada pelo dano ocorrido, porque o veículo foi para revisão funcionando, sem qualquer problema na correia do alternador, tanto que a referida peça não foi trocada.

Na sentença ficou consignado:

“
Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha arrolada pelo réu, Wender Thiago de Oliveira Lopes, afirmou, em outros termos, que no dia dos fatos realizou a substituição da correia dentada, e, para tanto, precisou, previamente, remover a correia do alternador e, depois, devolvê-la, e assim o fez.
”

Veja-se que é incontroverso o fato de que o veículo da autora apelante foi encaminhado para a revisão, esta realizada pela requerida, bem assim que foi trocada a correia dentada e, para tanto, foi necessário que o mecânico que realizou o serviço, Sr. Wender Thiago de Oliveira Lopes, retirasse previamente a correia do alternador.

Verifica-se também que no mesmo dia que foi feita a revisão, à noite, o veículo apresentou problemas na correia do alternador, que se soltou e provocou a
pane
no sistema elétrico e os faróis pararam de funcionar.

Realça-se, não há registro de que havia problemas na correia do alternador do veículo antes da revisão realizada pela requerida ora apelada.

Dessa forma, com razão a recorrente, porquanto comprovado que o serviço foi realizado, a demonstração da regularidade de sua prestação não é ônus da consumidora, conforme dispõe o art. 14, §3º, I, do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, de acordo com o § 3º do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito não existe ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido, não verificadas na espécie.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015. 2.
Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso
,
o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva
, o que não ocorreu na hipótese. 4. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração jurídica do conjunto fático-probatório dos autos, cuja descrição consta do acórdão recorrido, não acarretando o óbice da Súmula 7/STJ, quando, através de nova análise desses elementos probatórios e dessas circunstâncias fáticas, for possível chegar a solução jurídica diversa daquela posta nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Frisa-se, conforme se extrai do regramento acima transcrito (art. 14, §3º, do CDC), cabe ao consumidor comprovar que o fato aconteceu e ao fornecedor provar que não houve falha na prestação do serviço.

Sucede que, no caso, como apontado pela apelante nas razões do recurso, ficou demonstrada a realização do serviço (conduta), a falta de funcionamento dos faróis do carro, que levou ao resultado (dano material) e o nexo de causalidade (o sistema elétrico do carro parou de funcionar porque a correia do alternador, retirada e recolocada pelo mecânico da requerida apelada, durante a realização do serviço contratado, soltou-se pouco tempo depois).

Assim, à evidência, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano material suportado pela autora apelante, situação que enseja o dever de indenizar no montante de R$890,00 (oitocentos e noventa reais), conforme documentos colacionados (Id. 88885573 - págs. 1-6, Id.88885574 - pág. 1).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Lucilene dos Santos de Oliveira Silva para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido da demanda, para condenar a requerida apelada a pagar a autora apelante, a título de dano material, a quantia de R$890,00, corrigida pelo INPC do efetivo prejuízo, acrescida de juros de mora a partir da citação, invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021